Tribunal: TCU
Processo: 011.700/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Senado Federal contra o Acórdão 4.231/2022-TCU-2a Câmara, da relatoria do Ministro-Substituto André Luís de Carvalho.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto pelo Senado Federal em face do Acórdão 4231/2022-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro-Substituto André Luís de Carvalho, o qual julgou ilegal o ato de aposentadoria do Sr. William Robespierre Nunes Athanazio e negou-lhe registro, em razão do percebimento indevido de parcela relativa à vantagem de "quintos" bem como seu reajuste irregular, e fez determinações, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992 e nos arts. 285, caput , e 286, parágrafo único do RI/TCU, conhecer do recurso de pedido de reexame interposto para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. de ofício, informar ao Senado Federal que, nos termos do item 9.3.4 do Acórdão 2718/2022-TCU-Plenário , o procedimento ordenado no subitem 9.3.1 da mesma deliberação aplica-se ao caso concreto, verbis : 9.3.1. nos termos do art. 262, caput, do Regimento Interno deste Tribunal, e em conformidade a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ADI 3.538/RS, ADI 3.840/RR, ADI 3.782/RJ, RE 638.115/CE e outros), providencie o destaque do valor correspondente aos reajustes incidentes sobre a VPNI derivada de quintos/décimos de funções comissionadas, desde a vigência da Lei 13.323/2016, no prazo 15 (quinze) dias contados da ciência, sujeitando-o à absorção por quaisquer reajustes remuneratórios posteriores a 23/10/2020, data de publicação do Acórdão 11833/2020-TCU-Primeira Câmara . 9.3. dar conhecimento deste acórdão, encaminhando a respectiva cópia ao Senado Federal e ao Sr. William Robespierre Nunes Athanazio, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço eletrônico https://www.tcu.gov.br/acordaos.